Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716629-65.2025.8.07.0000 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante(s): RAQUEL COSTA DE ALENCAR LTDA Agravada(s): ITAÚ UNIBANCO S.A. e REDECARD S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAQUEL COSTA DE ALENCAR LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. e REDECARD S/A, indeferiu a tutela provisória. Apesar da menção ao recolhimento do preparo (ID 71244132, pág. 02), não consta dos autos o comprovante. Assim, em atenção ao contido no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.